Tribunal: TJSP
Processo: 1000345-63.2018.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000691783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000345-63.2018.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que são apelantes
CLEBER SCHIPA WEDEKIM, ALEX SOUZA DA SILVA, LILIANE FERLETI
ALBERTI e CLARICE DINIZ DE SOUZA, é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000345-63.2018.8.26.0439
Apelantes: Cleber Schipa Wedekim, Alex Souza da Silva, Liliane Ferleti Alberti e
Clarice Diniz de Souza
Apelado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Comarca: Pereira Barreto
Voto n.o 28.172
Indenização securitária. Seguro Habitacional.
Sistema
Financeiro
de
Habitação
(SFH).
Preliminar de mérito. Cerceamento de defesa.
Prova pericial imperiosa. Danos no imóvel do
mutuário que devem ser constatados mediante
perícia técnica. Matéria fática controvertida que
demanda
dilação
probatória.
Julgamento
antecipado da lide. Cerceamento de defesa
configurado.
Sentença
anulada.
Recurso
provido.
Da r. sentença (fls. 693/708) que julga
improcedente a ação; apelam os autores vencidos postulando a
reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 716/722),
sustenta, preliminarmente, que teve seu direito de defesa cerceado
pela não produção de prova pericial. Pede a nulidade do julgado e o
provimento.
Recurso isento de preparo e respondido (fls.
726/741).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
818/820).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Trata-se de ação indenizatória na qual os
autores
pretendem
ser
ressarcidos
pelos
danos
físicos
apresentados no imóvel em função da apólice de seguro
compulsoriamente aderida dada a aquisição de imóveis adquiridos
através de financiamentos do Sistema Financeiro de Habitação
(SFH).
Com razão o apelo.
Com efeito, a preliminar de cerceamento de
defesa merece guarida, porquanto, no caso em análise, houve
prejuízo processual pelo julgamento antecipado da lide e pela não
produção da prova pericial.
Na peculiaridade dos autos, os aludidos
danos físicos existentes na propriedade imóvel segurada só podem
ser comprovados por meio da realização de laudo pericial.
É inexorável reconhecer que o conjunto
probatório constante dos autos se revela insuficiente à solução
equilibrada e completa da causa.
É
evidente
a
imprescindibilidade
da
apuração técnica dos danos no imóvel para a formação da
convicção do Juízo, dada a própria natureza da demanda.
Por conseguinte, a fase instrutória fora
encerrada prematuramente, porquanto ainda existente a referida
controvérsia fática relevante, para a qual a prova documental não
permitira o justo desate desse ponto fundamental da divergência.
Ademais necessário fixar a quem pertence o
ônus processual de provar (art. 357, III do CPC/15).
Nesse sentido, o ponto fático controvertido
impõe maior elastério probatório, de forma que caberia ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
magistrado a quo ter oportunizado a produção de tais provas, ao
invés de promover o julgamento antecipado do feito.
É fato que maior elastério contribuiria para
melhor formação do conhecimento da verdade processual narrada
ao longo da lide.
O art. 355, I do CPC/15, só deve ser aplicado
quando as questões de direito e de fato estiverem comprovadas e,
por conseguinte, não houver necessidade da produção de outras
provas.
Nesse sentido, vem à lição do professor
Antônio Carlos Marcato, verbis:
“Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado do pedido, se e quando, havendo
controvérsia a respeito de matéria de fato relevante, o
juiz impedir a produção de provas necessárias a sua
elucidação. Entenda-se por fato relevante aquele que,
além de manter pertinência com a causa, também é apto
a influir no julgamento do pedido...” (Código de Processo
Civil interpretado, São Paulo, 2002, Ed. Atlas, 3a edição,
página 1040).
O insigne CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO,
sobre este tema, pontua que, in verbis:
“(...) amparado na circunstância de as provas não serem
necessárias, o julgamento antecipado do mérito é
solução extraordinária. Ordinário é provar e só nos casos
estritos de desnecessidade de prova é que se antecipa o
julgamento do mérito. Ir além, ampliando hipóteses ou
interpretando com indevida elasticidade as que o art. 330
formula, significaria prejudicar a parte em seu direito à
prova, constitucionalmente assegurado” (Instituições de
Direito Processual Civil, vol. III, 4a ed. São Paulo:
Malheiros, 2004, p. 556).
Igualmente, as questões de fato, postas no
processo à luz dos argumentos utilizados pelas partes, impede que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
o Juiz delas se afaste, conforme a doutrina de SÉRGIO SAHIONE
FADEL (Código de Processo Civil Comentado, Rio de Janeiro,
2004, Editora Forense, pág. 177).
Aliás, não existe razão fática ou jurídica para
que não se viabilizasse o referido desejo legal de provar,
notadamente
porque
atrelados
aos
fatos
constitutivos
ou
desconstitutivos dos direitos aqui guerreados (art. 373, I e II, do
CPC/15).
Do contrário, ter-se-ia a incompletude da
entrega da prestação jurisdicional, com viva lesão ao contraditório e
à ampla defesa.
A controvérsia acerca de questão fática,
segundo preleciona o eminente ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA
MACHADO (Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, 2011), somente
se coaduna com o julgamento antecipado da lide, quando houver
prova documental suficiente à sua demonstração, peculiaridade
inocorrente.
Por
essa
lente,
não
é
tecnicamente
adequada a antecipação do julgamento quando, tal e qual o
particular caso dos autos, há a real pertinência da realização de
prova pericial para a comprovação da tese autoral.
Vivo, pois, o cerceamento.
Diante da peculiaridade e nuances do caso
concreto, não pode a lide ter o destino dado pelo magistrado a quo,
pois o feito prescinde de maior dilação probante.
Por conseguinte, é imperativa a anulação da
r. sentença para que tenha prosseguimento a fase instrutória,
sendo certo que é inaplicável o art. 938, § 1o, do CPC.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
provimento ao recurso do autor para declarar a nulidade da
sentença recorrida, devendo os autos retornarem ao curso para
maior elastério probatório.
RÔMOLO RUSSO
Relator